Tribunal: STF
Processo: HC 260720
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com alegações de nulidade da busca domiciliar e de ilegalidade na dosimetria da pena. A defesa sustentava que o ingresso no domicílio teria ocorrido sem mandado e sem fundadas razões, e que a pena foi fixada de modo excessivo, com indevida exclusão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso domiciliar dos policiais, à luz da inviolabilidade do domicílio e da configuração do flagrante delito; e (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, com foco na elevação da pena-base, na incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, e na não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar foi precedida de flagrante delito, evidenciado por diligência policial que visualizou movimentação típica de tráfico em frente ao imóvel, seguida da tentativa de fuga de indivíduos, da apreensão de entorpecentes com a adolescente e da indicação de locais onde havia mais drogas. Tal contexto legitima o ingresso no domicílio, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de maus antecedentes e na quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), o que está em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência desta Corte. 6. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343 /2006, foi corretamente reconhecida, diante da participação de adolescente (filha da ré) no cometimento do delito. 7. A exclusão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada, pois a paciente possui condenação criminal definitiva por tráfico, o que evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. Não se constatou qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia nas instâncias ordinárias que justificasse a concessão da ordem de ofício ou o provimento do agravo regimental, sendo vedado ao STJ reexaminar fatos e provas na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por situação de flagrância e fundadas razões, notadamente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A exasperação da pena-base pode considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como maus antecedentes, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que a condenação anterior tenha transitado em julgado após os fatos.



    Busca-se, em suma, a absolvição da paciente por insuficiência de provas, ante o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar. Subsidiariamente, pugna-se pelo redimensionamento da reprimenda, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece prosseguimento, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Ademais, nada obstante todo o arrazoado, de tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    Tal qual assentado, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se pacificada no sentido de que, “Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG)” (HC 220361 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.01.2023). 



    De igual forma, a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024).



    Ademais, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Assim também, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. Na mesma ordem de ideias:



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que as buscas foram amparadas em fundadas razões, tendo em vista que agentes da lei “que realizavam patrulhamento preventivo pelo local, visualizaram um rapaz entregando algo para um motociclista em frente à residência da denunciada e da adolescente, sendo que, ambos, ao notarem a aproximação policial, empreenderam fuga, tendo o rapaz entrado no imóvel onde pulou o muro e se evadiu, não sendo possível abordá-lo”.



    A compreensão externada, como já ressaltado anteriormente, não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte e, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    2.3 No mais, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Na situação posta sob exame, depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 porque identificaram tratar-se o paciente de pessoa dedicada à senda criminosa, mais especificamente, à mercancia ilícita, tendo em vista condenação definitiva pelo crime de tráfico.



    Nessa ordem de ideias, válida a não incidência do redutor quando as circunstâncias utilizadas, na fundamentação do decisum, objetivamente, inclusive, indicam o não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, como a dedicação a atividades criminosas. A título exemplificativo, menciono os seguintes julgados:



    [...] A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (HC 191659 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 03.12.2020)



    Dedicação a atividades criminosas. Paciente que ostenta maus antecedentes pelo mesmo crime. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, ante a existência de maus antecedentes pelo mesmo crime. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207007 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Dias Toffoli, DJe 15.02.2022)



    “O entendimento do STF é de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 211155 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e os bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 228242 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 01.03.2024)



    2.4. Quanto à pena-base, o ato apontado como coator consignou:



    “a pena inicial da paciente foi corretamente aumentada devido à avaliação negativa de seus antecedentes e ao tipo de drogas encontradas: "apreensão de 15 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 13,9 g; 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 26,4 g; 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 25,8 g; 04 (quatro) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 3,8 g; e, ainda, 01 (uma) porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 1 g" Além disso, a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 foi descartada por conta de uma condenação anterior definitiva, o que demonstra seu envolvimento contínuo em atividades ilícitas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”.



    Em verdade, cada circunstância do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 



    Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Nessa quadra, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que, na situação posta sob exame, porém, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche.



    Com efeito, consignou o Tribunal Superior que deveria ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, porquanto arrimada, pelo Juízo sentenciante, nos maus antecedentes da ré – condenação anterior também por tráfico de entorpecentes – e na quantidade de cocaína apreendida - foram apreendidas “15 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 13,9 g; 29 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 26,4 g; 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 25,8 g; 04 (quatro) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 3,8 g; e, ainda, 01 (uma) porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 1 g”.



     Assim, de fato, à luz da fundamentação lançada na origem, totalmente improcedente a tese ventilada pela defesa de que ausente motivação idônea a amparar o quilate da valoração negativa das referidas vetoriais em desfavor do réu. 



    Nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte “Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.” (RHC 198827 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 25.08.2021).



    Outrossim, “É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada” (HC 180662 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1.04.2020). “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 201536 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 20.08.2021). 



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 



    Não merece reprovação, portanto, a decisão que, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, impõe pena proporcional à ofensa penal.



    3. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Posto isso, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente